Tribunal: TCU
Processo: 025.512/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10620/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em 6/4/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido fundo ao Município de Santos Dumont/MG, na modalidade fundo a fundo, no período de 1/1/2001 a 31/12/2001, em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de Santos Dumont/MG, na condição de beneficiada (peça 34). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 38.019,41), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 26), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 27 a 30) e o pronunciamento ministerial (peça 31), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, já em sede de análise das alegações de defesa apresentadas após a efetivação das respectivas citações, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 34): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Conhecimento da irregularidade ou do dano (Relatório de Auditoria Denasus 3774) 1/4/2009 16, p. 1 e 17, p. 1 Marcos interruptivos da prescrição Ofício 399 - SEAUD/DENASUS/MS/MG 4/5/2009 33 e 34 Parecer Técnico 702 31/8/2010 8, p. 1-4 Parecer Técnico 1375 11/6/2012 8, p. 5-9 Relatório Complementar 3774 19/2/2013 6 Parecer 31/2020-MG/SEAUD/DENASUS/M 30/7/2020 9, p. 1-3 Parecer 39/2020 15/9/2020 9, p. 4-6 Ofício 163/2020 24/9/2020 16, p. 3-5 e 17, p. 3 Relatório do Tomador de Contas 778/2021 6/5/2021 25 Relatório de Auditoria E-TCE 778/2021 24/5/2021 28 Autuação do processo no TCU 15/7/2021 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o Relatório Complementar 3774 e o Parecer 31/2020-MG/SEAUD/DENASUS/M, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, bem assim a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre os referidos marcos, o que também enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 34 a 36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.512/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria Municipal de Saude (86.926.136/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saude. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.